Tribunal: TJDFT
Processo: 0706041-65.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de alimentos ajuizada por D. A. F., representado por sua genitora, V. A. A. S., julgou procedente “o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, cujo valor deverá ser depositado em conta bancária da representante legal do menor (ID D 134350110 - pág. 10) até o dia 10 (dez) de cada mês” (ID 43650124).
2. O § 1o do art. 1.694 do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação de assistência aos filhos menores, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.
3. Diante das necessidades presumidas do alimentando, ora apelado, que possui pouco menos de 2 (dois) anos de idade, e observada a capacidade contributiva do apelante, atestada pelo incontroverso percepção de renda mensal no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a condenação do genitor à prestação dos alimentos no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, tal qual declinado na r. sentença, não se afigurando possível a minoração de tal encargo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.